Tribunal: TJMT
Processo: 1000081-71.2022.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000081-71.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Lesões Corporais]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEUSDETE SOARES - CPF: 003.747.751-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALONCIO FERNANDES DA SILVA - CPF: 826.702.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO PEREIRA DE JESUS JUNIOR - CPF: 022.779.031-67 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDIANA DE SOUZA MORAES - CPF: 006.726.351-86 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITEADA A READEQUAÇÃO DAS PENAS BASILARES – QUESTIONADA A IDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE
PARA AMBOS OS CRIMES E MOTIVOS DO CRIME PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL

– VIABILIDADE
– FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –PECULIARIDADES DO DELITO QUE NÃO TRANSCENDERAM A NORMALIDADE DO TIPO
–
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA EXASPERAÇÃO –
APELO
PROVIDO.

Ausente fundamentação idônea para autorizar a avaliação negativa da culpabilidade e dos motivos do crime, o seu afastamento é medida que se impõe, com a consequente readequação da pena imposta.

Recurso defensivo conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

:

DEUSDETE SOARES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
DEUSDETE SOARES
,
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Penal n.º 1000081-71.2022.8.11.0003, na qual foi
condenado
pela prática dos crimes tipificados no
art. 129, §13 e art. 147, ambos do Código Penal
, à pena privativa de liberdade total de
07 (sete) meses de detenção e 10 (dez) dias de prisão simples
sic – ID 176724714,

em regime inicial
aberto
,
além do pagamento de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) a título de reparação
dos danos morais e materiais suportados pela vítima em decorrência das infrações penais.

Nas razões recursais, o ora apelante, representado dela i. Defensoria Pública, requer o
afastamento da negativação
conferida à circunstância judicial da
culpabilidade
,

para ambos os delitos, e dos
motivos do crime
, com relação à lesão corporal; subsidiariamente, caso preservado o desabono atribuído à culpabilidade em relação ao delito de ameaça, pugna pela
minoração do
quantum
de aumento
.

Contrarrazoando o apelo no ID 176724722, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando, ao final, pela manutenção
in totum
do decreto condenatório impugnado.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer disponível no ID 181049666, pelo conhecimento e
provimento

do apelo
interposto pela i. Defesa.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

De acordo com a denúncia, no dia 10/12/2021, por volta das 21h30min, na residência comum, localizada na Rua Paulo Fernandes Baren Campos, 261, Bairro Vila Mineira, em Rondonópolis/MT, o acusado
DEUSDETE SOARES
ameaçou de causar mal injusto e grave contra a companheira
Leidiana de Souza Moraes,
com atos, ações e palavras, e, no mesmo contexto, ofendeu a integridade corporal e a saúde da vítima, com puxões, empurrões e golpes.

Por essa razão,
DEUSDETE
foi denunciado e, ao final da regular instrução probatória, condenado pela prática dos crimes tipificados no
art. 129, §13º e art. 147, do CP
, à pena privativa de liberdade total de “
07 (sete) meses de detenção e 10 (dez) dias de prisão simples”
sic ID 176724714,

em regime inicial
aberto.

2.

Dos pedidos relacionados às penas basilares:

Insurge-se a i. Defesa contra a análise da
pena-base, anelando o
afastamento da negativação
do vetor ju
dicial da
culpabilidade,

para ambos os delitos
, e dos
motivos do crime,
com relação ao delito de
lesão corporal
.

Nesse sentido,
com relação à culpabilidade
, a d. Defesa afirma que d. Juízo
a quo
, violou o princípio
ne bis in idem
, pois, ao dosar as penas, tomou como critério de avaliação da
culpabilidade
, circunstâncias que já fazem parte das figuras típicas.

Por outro lado, no que diz respeito aos
motivos do crime de lesão corporal
, aduz que ‘
o juízo não identificou a motivação do delito e, mesmo assim, valorou de maneira negativa o móvel do agente, conduta que caracteriza contradição insuperável”
sic (ID 176724714).

Com
razão a defesa
.

Nota-se que a d. magistrada
a quo
sustentou, a avaliação desfavorável da
culpabilidade,
para ambos os delitos, de igual forma,
aduzindo:
“Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve. ” sic
ID 176724714.

Seguindo essa linha, a d. juíza
a quo
afirmou acerca do vetor
motivos

do crime
, com relação ao
delito de lesão corporal
, que estes não seriam favoráveis ao réu porque ele teria lesionado
“a companheira sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação” sic
.

Nesse contexto, é notória a carência de fundamentação da r. sentença, de modo a inferir que
assiste razão ao apelante
, pois a avaliação desfavorável dos mencionados vetores, no caso, evidencia-se inadequada, já que
as informações presentes nos autos não são capazes de elucidar em qual medida
a conduta do acusado extrapolou o tipo penal,
inexistindo justificativa suficiente para maior reprovabilidade que reflita na pena imposta
.

Ademais, o teor da justificativa quanto ao
motivo do crime,
denota-se a superficialidade da análise realizada, pois não há nos autos identificação do real motivo pelo qual o acusado teria agredido a vítima, ao passo que afirmar que ele o fez
“sem nenhum motivo aparente” sic
não elucida o propósito ou causa de sua ação, motivo pelo qual entendo ser insuficiente tal fundamentação.

Assim, à vista dessas considerações, imperiosa a
neutralização dos vetores outrora negativados
e, por consequência, a realização de novo cálculo dosimétrico.

No que tange o
crime de

ameaça
,
partindo da primeira fase e à vista da fundamentação acima exposta, com a neutralização da circunstância judicial outrora negativada, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, que corresponde a
01 (um) mês de detenção
.

Na segunda fase, intocada a incidência da agravante prevista no artigo 61, inc. II, alínea “f”, do CP, de modo que a pena do crime de ameaça passa a ser dosada em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
.

Na fase derradeira, não há minorantes ou majorantes a serem consideradas, de modo que, fica a pena
DEFINITIVA
para o delito de ameaça dosada em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

No que diz respeito ao delito de
lesão corporal
, em que pese o réu tenha sido denunciado (ID 176724680) pela infração prevista no art. 129, §13 do CP–
lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino [com pena de reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos]
-, e toda a instrução tenha se dado de acordo com a capitulação imposta, verifica-se que na sentença,
especificamente no item correspondente à dosimetria da pena
, a d. juíza, possivelmente, por um equívoco, acabou por aplicar a pena prevista ao delito descrito no
art. 129, §9º do mesmo dispositivo legal

– crime de lesão corporal praticada em âmbito doméstico [com pena de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos]
.

No entanto, ainda que constatado o desacerto neste ponto da sentença, considerando que se trata de insurgência apenas da defesa e tendo em vista a impossibilidade de agravamento da situação do réu, em razão do princípio da vedação ao
reformatio in pejus
, passo à análise da nova dosimetria, tomando como esteio o artigo indicado na condenação e, consequentemente, o preceito secundário nele prescrito.

Sendo assim, considerando a neutralização das referidas circunstâncias judiciais, a pena-base do delito de lesão corporal deve ser fixada em
03 (três) meses de detenção
, a qual torna-se definitiva em razão do
não reconhecimento na sentença
, de quaisquer agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena e da impossibilidade de promover qualquer piora na situação do réu em recurso exclusivo da defesa.

Assim, reconhecido o concurso material, fica a pena
DEFINITIVA

TOTAL
do réu redimensionada para
04 (quatro) meses de detenção
,
mantido o regime inicial de cumprimento de pena
aberto.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
DEUSDETE SOARES
, para afastar a negativação dos vetores da
culpabilidade
do agente, com relação a ambos os crimes, e
motivos do crime
, especificamente no que tange o delito de lesão corporal,
providência que traz reflexos à pena final do acusado, que passa a ser dosada em
04 (quatro)
meses de detenção
,
mantidos o
regime inicial
aberto
e os demais termos da sentença proferida
pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Penal n.º 1000081-71.2022.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023